Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-24.2021.8.11.0095
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001523-24.2021.8.11.0095
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS PETRUCCI - CPF: 353.243.921-20 (AGRAVADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PETRUCCI - CPF: 353.243.921-20 (AGRAVANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APE
LAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PED
ID
O DE PARCELAMENTO DE CUSTAS FORMULADO APÓS A INTIMAÇÃO PARA O PREPARO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROV
ID
O.

I. Caso Em Exame

1. Agravo Interno interposto por João Carlos Petrucci contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento de sua
ape
lação, em razão da deserção. O agravante sustentou que não houve recusa ao pagamento das custas, mas
ape
na
s
pleito de parcelamento, reiterando o ped
id
o com base no art. 98, § 6º, do CPC. De forma subs
id
iária, requereu a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC, e invocou o princípio do acesso à justiça. O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a preclusão do ped
id
o de parcelamento e a manutenção da decisão agravada.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ped
id
o de parcelamento das custas processuais, formulado após o indeferimento da justiça gratuita, é hábil a afastar a deserção do recurso de
ape
lação; e (
ii
) verificar a aplicabil
id
ade da regra do art. 1.007, § 4º, do CPC, ao caso de indeferimento do benefício da justiça gratuita.

III. Razões De Dec
id
ir

3. O ped
id
o de parcelamento das custas processuais deve ser formulado antes da intimação para o recolhimento do preparo, sob pena de preclusão da faculdade processual.

4. A apresentação do ped
id
o de parcelamento somente após o indeferimento da gratu
id
ade da justiça e a consequente intimação para pagamento configura intempestiv
id
ade, tornando inviável o acolhimento da pretensão.

5. O art. 1.007, § 4º, do CPC, que autoriza o recolhimento em dobro do preparo, não se aplica às hipóteses de indeferimento da justiça gratuita, nas quais deve ser observado o recolhimento simples.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sent
id
o de que a ausência de preparo tempestivo, não sanada no prazo legal, acarreta a deserção do recurso.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprov
id
o.

Tese de julgamento:

1. O ped
id
o de parcelamento das custas processuais formulado após o indeferimento da gratu
id
ade da justiça configura preclusão e não afasta a deserção do recurso.

2. Indefer
id
o o ped
id
o de justiça gratuita, o recolhimento do preparo deve ocorrer de forma simples, não se aplicando a regra do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, § 6º; 99, § 7º; 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2134242/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 28.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2637733/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21.10.2024; TJMT, N.U 1001205-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 30.05.2025; TJMT, N.U 1001512-21.2020.8.11.0033, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 19.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cu
id
a-se
de Agravo Interno interposto por
João Carlos Petrucci
contra a decisão monocrática constante do
Id
.

335383881, a qual rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo ora agravante, sob o fundamento de inexistir contradição apta a ensejar a modificação do entendimento adotado na decisão anterior, consistente no não conhecimento do
seu
Recurso de
Ape
lação em virtude da caracterização da deserção.

Em suas razões,
aqui abreviadas,
o
agravante
insurge-se contra o não conhecimento do apelo. Sustenta, em síntese: (i) que houve equívoco na análise da manifestação posterior ao indeferimento da justiça gratuita, porquanto teria requerido o parcelamento das custas
apena
s
uma única vez; (
ii
) que não houve recusa ao pagamento das custas, mas
pleito de flexibilização mediante parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC
,
reiterando
aludido pedido
; (
iii
) que, em caráter subsidiário,
pleiteia o
recolhimento do preparo em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC; (
iv
) invoca o princípio do acesso à justiça, aduzindo que a negativa de parcelamento implicaria
em
violação a direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

O
Ministério Público do Estado de Mato Gross
o
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno. Argumenta que: (i) o agravante permaneceu inerte por quatro meses após a intimação para comprovar hipossuficiência econômica; (
ii
) o pedido de parcelamento das custas foi intempestivo, tendo sido apresentado
somente
após o indeferimento da gratuidade da justiça, quando já encerrado o prazo para preparo, configurando preclusão;

(
iii
) inexiste qualquer equívoco na decisão agravada, a qual está devidamente fundamentada e
em consonância com os ditames legais
;

(
iv
) o parcelamento não constitui direito subjetivo da parte, sendo faculdade do juízo condicionada à demonstração da necessidade concreta, o que não se verificou nos autos.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, reconheço presentes os pressupostos de admissibil
id
ade, o que justifica o conhecimento do presente recurso.

C
onforme relatado, c
u
id
a-se de Agravo Interno interposto por
João Carlos Petrucci
contra a decisão monocrática constante do
Id
.

335383881, a qual rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo ora agravante, sob o fundamento de inexistir contradição apta a ensejar a modificação do entendimento adotado na decisão anterior,
consistente no não conhecimento d
o
seu
Recurso de
Ape
lação
em virtude da caracterização da
deserção.

Para melhor compreensão da controvérsia, efetuo contextualização dos fatos atinentes ao caso em tela.

Na origem,
o juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta

julg
ou

parcialmente
procedentes os
ped
id
os formulados na “Ação Civil Pública Ambiental com Ped
id
o Liminar”
,
ajuizada pelo Ministério Público
,
extinguindo
o feito com resolução do mérito nos seguintes termos:

“
[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAM-SE
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os ped
id
os Iniciais
,
isto para:

I.
CONDENAR
a parte-requer
id
a a:

a.
A imediata suspensão das ativ
id
ades econômicas promov
id
as em 27,228 ha desmatados ilegalmente da “Fazenda São Cristóvão II”, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento;

b.
NÃO
explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a val
id
ação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

c.
NÃO
realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a final
id
ade de recuperação ambiental;

d.
ESPACIALIZAR E RECUPERAR
a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se
tratem
de formações florestais, savânicas ou campestres;

e.
CORRIGIR
, complementar, zelar e cu
id
ar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

f.
INCLUIR
no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

g.
ABSTER
de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas ativ
id
ades polu
id
oras ou potencialmente polu
id
oras dev
id
amente licenciadas;

h.

FIXA-SE a multa em R$1.000,00 por descumprimento efetivamente comprovado.

II.

PAGAR indenização visando
a reparar o dano ambiental no valor de
R$140.758,43.

CONFIRMA-SE a tutela antecipada nos moldes aqui
defer
id
os.

[
...]”

Ambas as partes interpuseram recurso contra a sentença prolatada nos autos. O ora agravante, ao apresentar sua apelação, formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual foi intimado
em maio de 2025 (Id. 284839872), para comprovar sua hipossuficiência financeira
.
E
ste,
por sua vez,
permaneceu inerte por

cerca de 04 (quatro) meses, vindo a se manifestar
somente
em setembro
do mesmo ano (Id. 311533853),
quando
já exaurido o prazo legal.

Desta forma, foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade judiciária, sendo o agravante devidamente intimado para realizar o recolhimento do preparo simples, n
a forma prevista pela legislação processual civil
(Id.
310912853).

Em resposta, o recorrente postulou o parcelamento do preparo recursal em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas (Id. 321432873).
Ocorre que,

a jurisprudência firmou entendimento de que
o pleito de
fracionamento
das
custas processuais deve
ser formulado
anteriormente a determinação do pagamento do preparo recursal
. Assim, tendo o pedido sido apresentado apenas em momento posterior ao indeferimento da assistência judiciária,
compreendi como
consumada a preclusão da faculdade processual, circunstância que imp
ôs
o não conhecimento do recurso p
el
a deserção
(Id. 327512361).

Sobreveio, então, a
oposição
de
aclaratórios
(Id. 330469368), os quais foram rejeitados
sob os mes
mos fundamentos já
lançados na de
liberação
embargada
(Id. 335383881).
Contra
a
refer
id
a
decisão
, insurge-se o agravante
afirmando,
em síntese: (i) que houve equívoco na análise da manifestação posterior ao indeferimento da justiça gratuita, porquanto teria requerido o parcelamento das custas
apena
s
uma única vez; (
ii
) que não houve recusa ao pagamento das custas, mas pleito de flexibilização mediante parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, reiterando aludido pedido; (
iii
) que, em caráter subsidiário, pleiteia o recolhimento do preparo em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC; (
iv
) invoca o princípio do acesso à justiça, aduzindo que a negativa de parcelamento implicaria em violação a direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Poi
s
b
em
. Em que pesem os argumentos apresentados, peço vênia para

confirmar a decisão agravada,
poi
s
não vislumbro elementos que justifiquem sua reforma.

O Código de Processo Civil
dispõe
, em seu art. 1.007 que
“
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exig
id
o pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
”
, bem como
“
§ 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.
”

O Superior Tribunal de Justiça
à luz da
sistemática processual civil, possui entendimento pacífico no sent
id
o de que compete ao recorrente comprovar, dentro do prazo legal, o regular recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissibil
id
ade do recurso interposto,
i
n
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA .
SANEAMENTO. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO
TARDIA .
IMPOSSIBIL
ID
ADE. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 187/STJ.
1 .
A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que determina o recolhimento do preparo na forma dev
id
a ou a comprovação da concessão da gratu
id
ade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção.
Inc
id
ência da Súmula nº 187/STJ. 2. Se a parte não comprovar o recolhimento do preparo ao interpor o recurso, ou se comprovar que o recolheu no ato da interposição, mas o fez de forma equivocada, será intimada a fazer o pagamento em
dobro .
Em ambas as situações, poderá optar por comprovar o preparo já pago e pagar novamente ou pagar o valor em dobro. Precedentes. 3. A juntada de comprovante de complementação do pagamento recolh
id
o a menor não afasta a sanção do recolhimento em dobro, haja vista a previsão do
art
. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não
prov
id
o .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2134242 SP 2022/0153403-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)”
[
g.n
]

No caso concreto, o recorrente deixou de proceder ao regular recolhimento das custas processuais, vindo a pleitear o seu fracionamento
ape
na
s
após o indeferimento do ped
id
o de concessão dos benefícios da gratu
id
ade da justiça.

Contudo
,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sent
id
o de que o requerimento de parcelamento d
as custas
deve ser formulado previamente à determinação de seu recolhimento. A sua apresentação
ape
na
s
após o indeferimento do benefício
da gratu
id
ade da justiça
e a consequente intimação para o recolhimento d
o preparo
configura hipótese de preclusão não sendo admissível, portanto, o acolhimento do ped
id
o em momento processual posterior
.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATU
ID
ADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. DESAPROPRIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PED
ID
O EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROV
ID
O.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu ped
id
o de recons
id
eração da decisão que havia indefer
id
o o ped
id
o de justiça gratuita e, por conseguinte, não conheceu do recurso de
ape
lação diante do não recolhimento do preparo. O agravante alegou hipossuficiência econômica, sustentando que possui imóvel de alto valor em processo de desapropriação, dív
id
a significativa de R$ 568.290,27, condição de saúde precária por ser pessoa
id
osa em tratamento contínuo, e pleiteou subs
id
iariamente o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvert
id
a consiste em verificar: (i) se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, cons
id
erando a posse de imóvel avaliado em valor superior a R$ 800.000,00, ainda que em processo de desapropriação; e (
ii
) se o ped
id
o de parcelamento das custas processuais, formulado em sede de recons
id
eração, pode afastar a deserção do recurso.

III. Razões de dec
id
ir

3. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratu
id
ade da justiça é relativa e pode ser afastada por indícios concretos de capac
id
ade econômica, nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 3º, do CPC.

4. O agravante possui imóvel de alto valor, cuja avaliação é superior a R$ 800.000,00, revelando condição patrimonial incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, sendo irrelevante o fato de o
bem estar
em processo de desapropriação.

5. A grandeza do patrimônio do requerente é suficiente para arcar com as despesas processuais, conforme já havia s
id
o dec
id
id
o pelo magistrado de primeiro grau em decisão anterior que indeferiu o ped
id
o de gratu
id
ade da justiça.

6. O ped
id
o de parcelamento das custas processuais foi formulado
ape
na
s
em sede de recons
id
eração, após o indeferimento da gratu
id
ade da justiça, operando-se a preclusão por não ter s
id
o apresentado no prazo legal.

7. A ausência de recolhimento do preparo no prazo, ainda que após indeferimento do benefício da gratu
id
ade, acarreta a deserção do recurso, sendo intempestivo o ped
id
o de parcelamento protocolizado posteriormente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprov
id
o.

Tese de julgamento: A propriedade de imóvel de alto valor, ainda que em processo de desapropriação, constitui indício de capac
id
ade econômica incompatível com a concessão da gratu
id
ade da justiça.

O ped
id
o de parcelamento das custas processuais formulado extemporaneamente, após o indeferimento da gratu
id
ade da justiça, não afasta a deserção do recurso por preclusão.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001205-93.2025.8.11.0000, Rel. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025.

(N.U 1002373-12.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 25/10/2025)”
[
g.n
.]

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATU
ID
ADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. DESAPROPRIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PED
ID
O EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROV
ID
O.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu ped
id
o de recons
id
eração da decisão que havia indefer
id
o o ped
id
o de justiça gratuita e, por conseguinte, não conheceu do recurso de
ape
lação diante do não recolhimento do preparo. O agravante alegou hipossuficiência econômica, sustentando que possui imóvel de alto valor em processo de desapropriação, dív
id
a significativa de R$ 568.290,27, condição de saúde precária por ser pessoa
id
osa em tratamento contínuo, e pleiteou subs
id
iariamente o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvert
id
a consiste em verificar: (i) se o agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, cons
id
erando a posse de imóvel avaliado em valor superior a R$ 800.000,00, ainda que em processo de desapropriação; e (
ii
) se o ped
id
o de parcelamento das custas processuais, formulado em sede de recons
id
eração, pode afastar a deserção do recurso.

III. Razões de dec
id
ir

3. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratu
id
ade da justiça é relativa e pode ser afastada por indícios concretos de capac
id
ade econômica, nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 3º, do CPC.

4. O agravante possui imóvel de alto valor, cuja avaliação é superior a R$ 800.000,00, revelando condição patrimonial incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, sendo irrelevante o fato de o
bem estar
em processo de desapropriação.

5. A grandeza do patrimônio do requerente é suficiente para arcar com as despesas processuais, conforme já havia s
id
o dec
id
id
o pelo magistrado de primeiro grau em decisão anterior que indeferiu o ped
id
o de gratu
id
ade da justiça.

6. O ped
id
o de parcelamento das custas processuais foi formulado
ape
na
s
em sede de recons
id
eração, após o indeferimento da gratu
id
ade da justiça, operando-se a preclusão por não ter s
id
o apresentado no prazo legal.

7. A ausência de recolhimento do preparo no prazo, ainda que após indeferimento do benefício da gratu
id
ade, acarreta a deserção do recurso, sendo intempestivo o ped
id
o de parcelamento protocolizado posteriormente.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprov
id
o.

Tese de julgamento: A propriedade de imóvel de alto valor, ainda que em processo de desapropriação, constitui indício de capac
id
ade econômica incompatível com a concessão da gratu
id
ade da justiça.

O ped
id
o de parcelamento das custas processuais formulado extemporaneamente, após o indeferimento da gratu
id
ade da justiça, não afasta a deserção do recurso por preclusão.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001205-93.2025.8.11.0000, Rel. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025.

(N.U 1002373-12.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)” [
g.n
.]

“AGRAVO INTERNO EM
APE
LAÇÃO CIVEL - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - ART. 99, § 2º, DO CPC - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/ INCAPAC
ID
ADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PED
ID
O DE PARCELAMENTO FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATU
ID
ADE - PRECLUSÃO.

1. É firme o entendimento jurisprudencial no sent
id
o de que, para lograr o benefício da gratu
id
ade judiciária, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de verac
id
ade, de modo que a análise do ped
id
o precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do requerente, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2.
O parcelamento das custas processuais
só é de ser defer
id
o se comprovada, pela parte, a impossibil
id
ade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, e
desde que requer
id
o em tempo hábil
,
antes de determinado o preparo.
De
poi
s
disso, opera-se a preclusão.

2. Agravo Interno desprov
id
o.

(N.U 1001512-21.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2023,
Publicado
no DJE 19/03/2023)” [
g.n
.]

Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais no momento oportuno,
bem como diante da intempestiv
id
ade do seu ped
id
o de parcelamento,
não há como se acolher a pretensão da parte agravante.

No que tange à alegação de aplicação da regra cont
id
a no art. 1.007, § 4º, do CPC, que autoriza o recolhimento das custas em dobro, esclarece-se que tal dispositivo não se aplica à hipótese de indeferimento do ped
id
o de gratu
id
ade da justiça
, uma vez que neste caso o recolhimento do preparo ocorre da forma simples
conforme, inclusive, restou expressamente assegurado ao recorrente por meio da decisão lançada no
Id
.

310912853.

Nesse sent
id
o:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATU
ID
ADE DE
JUSTIÇA .
INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. NÃO PAGAMENTO.
DESERÇÃO .
MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INC
ID
ÊNCIA, NA
ESPÉCIE .
AGRAVO INTERNO IMPROV
ID
O. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, indefer
id
o o ped
id
o de gratu
id
ade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhec
id
o em virtude da
deserção .
Precedentes
.1.1. "Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha hav
id
o o ped
id
o de gratu
id
ade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (
art
. 1.007, 4º, do CPC/2015). Precedentes.
2 .
O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
3 .
Agravo interno improv
id
o. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2637733 MT 2024/0145323-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024)”
[
g.n
.]

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
APE
LAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER .
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO
CONHEC
ID
O .
DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 99, § 7º, C/C ART. 932, III, DO
CPC .
IMPOSSIBIL
ID
ADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROV
ID
O.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por AGROPECUÁRIA INCOVALE
LTDA .
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de
ape
lação, em razão da ausência de preparo. O agravante argumenta que deveria ter s
id
o intimado para o recolhimento em dobro antes da decisão de não conhecimento do recurso. O ped
id
o de justiça gratuita foi indefer
id
o por falta de comprovação da hipossuficiência, e o preparo não foi recolh
id
o, ensejando a deserção.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

definir se a regra do art. 1.007, § 4º, do CPC, referente ao recolhimento em dobro, é aplicável no caso de indeferimento de justiça gratuita.

III .
RAZÕES DE DEC
ID
IR

Em face do indeferimento da justiça gratuita, foi determinado o recolhimento do preparo, que não foi realizado pela parte agravante, acarretando o não conhecimento do recurso de
ape
lação por deserção, nos termos dos
arts
. 99, § 7º, e 932, III, do CPC.

A aplicação da regra prevista no art. 1 .007, § 4º, do CPC, que permite o recolhimento em dobro, não se aplica quando há indeferimento do ped
id
o de justiça gratuita, conforme orientação consol
id
ada no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não prov
id
o.

Tese de julgamento:

Indefer
id
o o ped
id
o de justiça gratuita, o recurso não conhec
id
o por falta de preparo está sujeito à deserção, não se aplicando a regra do recolhimento em dobro prevista no
art
. 1.007, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, § 2º e § 7º; 932, III; 1 .007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2367185/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25 .09.2023; TJ-MG, AGT 10000221887227003, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 28.02 .2023.

(TJ-MT -
APE
LAÇÃO CÍVEL: 00014034720138110040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)
”
[
g.n
.]

Dito isto, é de rigor a
manutenção da decisão
impugnada
, porquanto ausentes fundamentos jurídicos que se revelem aptos a infirmar o juízo anteriormente externado
, sendo certo que a
s razões deduz
id
as pelo agravante traduzem mero inconformismo com o desfecho da controvérsia
.

À vista disso, impõe-se o desprovimento do presente Agravo Interno ressalvada, por óbvio, eventual deliberação em sent
id
o diverso por parte do Órgão Colegiado.

Dessa feita, em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026